Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-49.2016.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010101-49.2016.8.14.0009

RECORRENTE: SADRAQUE COSTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO INCONTESTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. A defesa sustentou a absolvição sumária, por legítima defesa, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples, com exclusão das qualificadoras. Postulou ainda a revogação da prisão preventiva. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível pedido de revogação da prisão preventiva em recurso em sentido estrito; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) saber se as qualificadoras devem ser afastadas nesta fase do processo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não se enquadra no rol taxativo do art. 581 do CPP, sendo inviável seu exame em sede de recurso em sentido estrito. O tema deve ser submetido por habeas corpus, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

5. A exclusão da qualificadora somente é admissível na fase do

j
udicium accusationis
quando sua improcedência for manifesta, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso conhecido em parte e improvido.

_____________

Teses de julgamento:

“1. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido em sede de recurso em sentido estrito, por não constar do rol do art. 581 do CPP. 2. A tese de legítima defesa, quando não incontroversa, deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 581; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sadraque Costa da Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 25221854), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ocorrência de legítima defesa e requereu a absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de homicídio simples, bem como a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, postulou a revogação da prisão preventiva (ID 25221857).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 25221864).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 25221865).

Em segunda instância, a d.

Procuradoria de Justiça, na condição de

fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 26958415)

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço, exceto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, matéria que não consta no rol taxativo do artigo 581, do CPP, sendo patente a inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Corte de Justiça, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser apreciada pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA. Nesses termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. (...). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. (...) a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisada no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em sede de habeas corpus, razão pela qual não é possível conhecer do recurso quanto a este pedido. (...) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001111-73.2007.8.14.0045, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/07/2024)

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CPB). (...) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 581 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de revogação da prisão preventiva não está entre as hipóteses previstas no art. 581 do CPP, sendo, portanto, via inadequada para tal pleito, devendo ser manejado por intermédio de habeas corpus. (..) (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000870-57.2010.8.14.0025, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024)

No mérito da parte conhecida, resta a ser apreciado o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, bem como o pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame cadavérico acostado aos autos, que aponta como causa da morte ação corto-contundente e perfurocortante no braço direito e no lado direito do tórax da vítima (página 39, do ID 25221757).

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente, com base nos depoimentos prestados por Luiz Augusto Silva Padilha (ID’s 25221826 / 25221828), José Nazareno Vieira Melo (ID’s 25221829 e 25221830) e Ana Cláudia da Silva Durans (ID 25221831), colhidos sob contraditório judicial e em conformidade com a narrativa apresentada na denúncia. Para demonstrar, trago à colação as sínteses das suas narrativas constantes na decisão de pronúncia:

Em audiência, LUIZ AUGUSTO SILVA PADILHA, amigo da vítima e testemunha do Juízo, declara: “Que era amigo da vítima e da família; Que tinha vindo do interior de Bragança no sábado, véspera do falecimento da vítima, para marcar um bingo que a vítima havia lhe vendido; Que por volta das 08h da manhã de domingo, a vítima lhe convidou cobrar um dinheiro na casa de SADRAQUE; Que foram à casa do acusado e, chegando lá, o encontraram deitado em uma rede; Que a vítima tinha ido cobrar uma motosserra que adquiriu do acusado e passados alguns dias apresentou defeito e foi devolvida ao acusado para este realizasse o conserto ou devolvesse o dinheiro pago pelo equipamento; que supõe que valor da motosserra era R$ 500,00; que o acusado declarou que não tinha o dinheiro e precisaria de mais alguns dias para realizar conserto; que supõe que já seria a 4° vez que a vítima cobrava a dívida; que a vítima fez a cobrança do dinheiro e permaneceu em pé na porta da casa do acusado; que diante da ausência de solução, falou que iria na polícia para “dar parte”, momento que o acusado se alterou e disse “espera aí que vou pegar seu pagamento”, entrando para a cozinha da casa; que quando o réu voltou, passou pela rede, já armado com uma faca de cozinha; Que o acusado pulou em cima da moto, tentando golpear a vítima; Que o acusado acabou se desequilibrando, momento que a vítima correu cerca de 100 metros e SADRAQUE correu atrás armado com a faca; Que permaneceu no local, mas não visualizou o desenrolar dos fatos, pois levantou a moto e foi avisar a família da vítima do que estava acontecendo; Que avisou o irmão e um amigo, e ao retornarem para o local encontraram a vítima já perfurada nas costas e bastante debilitada. Que, logo após, o socorro chegou, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital”.

Em audiência, a testemunha de acusação JOSÉ NAZARENO VIEIRA MELO, relata: “que não conhecia o acusado, mas sabia que ela fazia “negócios” com a vítima; que no dia do crime, a vítima saiu de moto para fazer uma cobrança na casa do acusado; Que ao chegar lá, o réu estava deitado em uma rede na sala; Que a vítima cobrou seu dinheiro e o acusado falou que não tinha; Que a vítima falou que iria buscar os seus direitos, momento em que o réu se levantou da rede dizendo que iria buscar seu pagamento e adentrou na casa. Que quando SADRAQUE voltou trazia uma faca na mão, momento que tentou deferir um golpe na vítima que se desequilibrou. Que não viu o exato momento em que o acusado golpeou a vítima, apenas a viu já ferida momentos antes do socorro chegar. Que os golpes atingiram o braço e o tórax.

Em audiência, a testemunha de acusação (vizinha do acusado) ANA CLÁUDIA DA SILVA DURANS, aduz: “Que estava estendendo roupas na frente de sua casa, quando dois rapazes chegaram numa moto na casa de SADRAQUE; Que um dos rapazes disse: “vim aqui te cobrar, pegar meu o dinheiro”; Que quando o acusado disse que não tinha dinheiro naquele momento, a vítima adentrou a casa e sacudiu a rede falando “você vai ter que me pagar de um jeito ou de outro, ou vou chamar a polícia”. Que instantes depois viu o acusado sair correndo atrás da vítima, mas não conseguiu ver nenhuma faca em suas mãos. Que, posteriormente, viu o acusado retornar a sua casa, mas novamente não viu nenhuma arma com ele. Que o réu voltou depois de mais ou menos 15 minutos, pegou sua moto e saiu”.

De modo sintético, extrai-se em especial do relato de Luiz Augusto Silva Padilha que, após ser cobrado pelo ofendido e ouvir dele a ameaça de acionar a polícia, o réu se levantou da rede, dirigiu-se a outro cômodo, retornou armado com uma faca e passou a persegui-lo, vindo a desferir os golpes que o vitimaram.

Esse conjunto fático fragiliza a alegação de legítima defesa, pois não revela reação imediata a uma agressão injusta e atual, mas sim um movimento deliberado de ataque. Assim, ausente prova incontroversa da excludente de ilicitude, é inviável sua acolhida desde logo.

Ora, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

No tocante às qualificadoras, também não merece acolhida o pedido de exclusão.

A motivação do crime, uma cobrança reiterada acerca de bem defeituoso, com possível promessa frustrada de devolução do dinheiro, não é de plano incompatível com a tese de futilidade, pois a resposta do agente teria sido absolutamente desproporcional ao suposto conflito.

Do mesmo modo, a narrativa de que o acusado perseguiu a vítima e a atingiu pelas costas dá suporte, ao menos indiciário, à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sendo incabível seu afastamento na ausência de manifesta improcedência.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto

Belém, 22/07/2025